Tribunal: TJDFT
Processo: 0713255-97.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FALTA DE MANUTENÇÃO NA ÁREA COMUM. ACIDENTE COM LESÃO CORPORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONAL.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O descumprimento do dever de efetuar a manutenção da área comum do prédio residencial mediante o conserto do piso tátil próximo ao elevador, o qual foi a causa do acidente de criança no local, evidencia a negligência da conduta, atraindo a responsabilidade do condomínio pelos danos sofridos.
3. O patrimônio moral de uma pessoa engloba os aspectos relacionados diretamente aos direitos da personalidade, tais como a imagem, a honra, o bom nome, a reputação, a integridade psicológica, a liberdade, dentre outros, que são peculiaridades afetas à própria dignidade do indivíduo. A violação de quaisquer dessas prerrogativas, constitui fundamento suficiente a ação de indenização por danos morais.
4. Diante do acontecimento e das consequências no caso concreto, tem-se como razoável a quantia fixada em sentença para indenização dos danos morais reconhecidos, por não se mostrar exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfima a tornar insuficiente a reparação.
5. Recurso conhecido e não provido.